Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO VILLA GRECIA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta em desfavor de ALYNE ANDRADE ALMEIDA LOPES CAMPOS. Os contendedores juntaram aos autos termo de acordo e requereram a sua homologação (ID. 19585059). Intimada, a apelante informou que, com a homologação do acordo, desiste de sua pretensão recursal (ID. 20311820). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pela requerida e pelo advogado da parte autora, o qual possui poderes expressos para transigir (ID. 17042890). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-